Tribunal: TJMT
Processo: 1019350-13.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019350-13.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: WELLINGTON SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Wellington Silva, em favor de Rogério da Silva Amorim, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que o “paciente teve decreto de prisão em seu desfavor, para cumprimento provisório de pena preferido em sede de julgamento do Recurso de Apelação julgada em fevereiro de 2018”, pois “respondeu a ação penal, em curso na 1a Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT (processo no 3042-26.2015.811.0042), acusado pela suposta prática de crime cuja capitulação penal está amparada no artigo 121, § 2o, incisos I, IV c/c Art. 211 e ainda c/c 69 e 91, todos do código Penal”.
Aduz que o paciente respondia em liberdade à ação penal, mas no julgamento da apelação criminal foi determinada a execução provisória da pena, nos moldes da jurisprudência naquele instante predominante.
No ID. N. 30096477 o impetrante postula a reconsideração da decisão por mim proferida e indeferida, id. N. 28943955, requerendo liminarmente a suspensão da execução da pena, em atendimento à recente decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal.
Em suas razões aduz que fora informado pela Secretaria da Primeira Câmara Criminal que as sessões dos dias 21 e 28 de janeiro de 2020 foram canceladas e que a próxima sessão ocorrerá somente no dia 04 de fevereiro, e havendo plausibilidade do direito que esta sendo alegado neste presente writ, bem como existindo possibilidade de que a demora na sua satisfação venha a causar grave dano ou de difícil reparação ao Paciente. Assim, requer a imediata expedição de Alvará de Soltura em favor do paciente.
Para fundamentar o alegado anexou jurisprudência deste Tribunal de Justiça.
É o essencial.
O pedido de urgência comporta acolhimento, considerando que a primeira sessão julgamento da Primeira Câmara Criminal no ano de 2020 ocorrerá apenas no mês de fevereiro.
Na hipótese sob exame, tal como noticiado pelo impetrante, não há trânsito em julgado. Outrossim, observa-se que a presente execução iniciou-se exclusivamente em virtude da confirmação da sentença condenatória em segundo grau, não existindo qualquer outro fundamento fático para o início do cumprimento das penas, consoante extrai-se do acordão, apelação n. 29248/2017, de id. N. 28768478.
“DA EXECUÇÃO DA PENA:
Em contrarrazões ao recurso de ROGÉRIO DA SILVA AMORIM o Ministério Público pede a execução imediata da pena imposta, ou o restabelecimento da prisão preventiva; ao contrário, ROGÉRIO AMORIM roga que permaneça em liberdade até o trânsito em julgado da condenação. Não obstante via do HC 154145/2016, de relatoria do Des. Luiz Ferreira da Silva, em 23/11/2016, esta e. Câmara tenha concedido a ordem impetrada em favor de ROGÉRIO DA SILVA AMORIM, deferindo-lhe medidas cautelares diversas da prisão, no entanto, agora atentando-se ao regime de cumprimento de pena fixado na instância primeira, e mantido por esta instância revisora [fechado], e em consonância com a decisão proferida pelo Pretório Excelso nos autos do Habeas Corpus n.o 126292/2016, entendo pela possibilidade de ser iniciada a execução da sentença condenatória após sua confirmação em segundo grau, sem que isso implique violação ao princípio constitucional da presunção da inocência, razão pela qual determino seja expedido MANDADO DE PRISÃO em desfavor de ROGÉRIO DA SILVA AMORIM, para que este inicie o cumprimento de sua pena.”
Neste contexto, à vista do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54 - mister concluir pela ausência de fundamento para o prosseguimento da presente execução penal provisória, impondo-se a interrupção do cumprimento da pena privativa de liberdade.
No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
"A jurisprudência desta Corte Superior é firme em asseverar a necessidade de se aguardar o exaurimento das instâncias ordinárias para a execução de condenação proferida pelo Tribunal do Júri, uma vez que a decisão dos jurados não se reveste de intangibilidade; sujeita-se a recurso com efeito suspensivo e pode ser anulada na hipótese de conflito evidente com a prova dos autos, o que reabriria a discussão sobre questões de fato e não apenas de direito, como nos recursos especial e extraordinário" (RHC n. 108.241/PA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe 12/8/2019).”
Dessa forma, para determinar a custódia é necessário haver demonstração atual do risco aos bens jurídicos do art. 312 do CPP, o que não verifico na hipótese.
Por esta razão, defiro o pedido de liminar, para, até o julgamento deste habeas corpus, assegurar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, sujeitando-o ao cumprimento das seguintes cautelares: a)comparecimento do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades; b) proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização do juízo, devendo, o beneficiário, comunicar aquela autoridade judiciária, imediatamente, acerca de eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimado dos atos processuais.
O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se não houver outro motivo que impeça a liberdade do paciente.
Intimem-se.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator